Tribunal: STF
Processo: RE 67719
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
Funcionário público municipal. Contagem de tempo de serviço prestado à Companhia Paulista de Força e Luz. Inocorrência de ofensa ao art. 101, § 1º da Constituição de 1967. Inaplicação, aos municípios, da Lei nº 3.841/60. Recurso extraordinário não conhecido.